Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733609-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OSTON JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oston José de Souza contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708583-04.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Sem preparo, pois está em discussão a concessão de justiça gratuita. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Em razão da ausência de citação, é desnecessário intimar o Distrito Federal para as contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora